Tribunal: TJMT
Processo: 1009974-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PENHORA, DE INDICAÇÃO DE BENS OU DE DEPÓSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO PARA OPOSIÇÃO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, determina que os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.
Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.
No caso dos autos, inexiste penhora, indicação de bens ou de depósito.
Não constitui cerceamento de defesa a rejeição liminar dos embargos à execução, sem julgamento de mérito, ante a ausência de garantia do juízo visto se tratar de pressuposto indispensável para a sua admissibilidade.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença de rejeição mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n° 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.200.879/0001-95 (RECORRENTE), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO), DANIEL DE BARROS ALMEIDA - CPF: 028.734.701-00 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020